Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704572-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDWARD RIBEIRO CAVALARI, ELIANA TEORO CAVALLARI, ERICA TIEMI MINE, GUIDO CARDOSO, LUCIANA MASSAKO MINE NISHIMOTO, LUIZ GONZAGA MUNIZ NETTO, MARCELA AKIKO MINE ALVES, MARIA HELENA DOS SANTOS CARDOSO, MARIA TEORO CAVALARI, OFELIA LIMA FERREIRA, ONEREIDE APARECIDA PERUZZO TANAJURA, ORLANDO DE ANDRADE, PERCILIANA SUELI ROMA PEREIRA, ROSA SIGUEKU NAGATA MINE, SUELI YASSUKO MINE HO, VALTUIRES ROMA, WILSON ROBERTO CAVALLARI D E S P A C H O Considerando o disposto no artigo 1.021, §2o, intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos para apreciação do recurso. Brasília, 26 de março de 2021 13:53:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador